Tribunal: TJMT
Processo: 1000436-75.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Mandado de Segurança n.o 1000436-75.2021.8.11.9005 - PJe
Impetrante: GUSTAVO PREZA VIALOGO CUNHA
Impetrado: JUÍZO DO 4.o ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
VISTOS, ETC.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por GUSTAVO PREZA VIALOGO CUNHA, contra ato do JUÍZO DO 4.o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT, relatando, em síntese, possuir direito líquido e certo quanto a extinção, sem resolução de mérito, do feito executivo de no. 1006110-80.2021.811.0001.
Argumenta o Impetrante que figura no polo passivo da ação executiva de no. 1006110-80.2021.811.0001, por onde a exequente Condomínio Villágio dos Ypês sustenta a existência de dívidas condominiais relativas ao período de setembro/2017 a abril/2020.
Aduz que tomou posse do imóvel em abril/2020, sendo que desde então encontra-se adimplente com suas obrigações condominiais.
Salienta que ao tomar conhecimento da ação executiva, manejou Exceção de Pré-Executividade, anexando documentos essenciais para o deslinde da demanda, dentre eles os contratos de cessão de crédito e de “prestação de serviços” firmado entre o condomínio exequente e a empresa de cobrança Holder Assessoria de Cobrança, notadamente visando comprovar a existência de sub-rogação convencional, o que ensejaria a incompetência dos Juizados Especiais para o processamento e julgamento da causa, bem como a ilegitimidade ativa do ente condominial.
Menciona que a autoridade apontada coatora acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a ilegitimidade do condomínio tão somente no que tange ao contrato de Cessão de Crédito que englobava os débitos referentes ao período de setembro/2017 a agosto/2018, determinando o prosseguimento do feito com relação ao período remanescente.
Discorre que a despeito dos demais contratos terem sido nominados como de “prestação de serviços”, há inúmeras cláusulas contratuais que evidenciam a existência de sub-rogação convencional, o que resulta na ilegitimidade ativa do condomínio com relação a todo o período objeto da execução.
Alinhava que dentre as clausulas contratuais dos contratos de prestação de serviço, merece destaque a cláusula quarta que estabelece a antecipação total de receitas referente aos créditos dos períodos objeto da execução, com posterior declaração de que a permanência da inadimplência dos condôminos não mais gera a obrigação do condomínio em realizar qualquer restituição à empresa Holder.
Alude que não há dúvidas de que o condomínio exequente já recebeu a integralidade dos créditos perseguidos na ação diretamente de terceiro (HOLDER), sendo parte ilegítima para integrar a lide executiva e exigir os mesmos créditos já recebidos por sub-rogação convencional, o que a própria lei equipara a cessão de créditos.
Diante desses fatos, requer, liminarmente, a determinação de suspensão do processo executivo, até o julgamento do mérito do presente writ. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e concessão definitiva da segurança, com a anulação da decisão interlocutória objurgada e com a extinção da execução, sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento da ilegitimidade ativa do Condomínio Villágio dos Ypês e/ou da incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a execução objeto de cessão de crédito à empresa Holder Assessoria de Cobrança, nos termos do art. 485, VI do NCPC, e artigos 3o, § 1o, II, e 8o, § 1o, I, da Lei 9.099/95.
É a síntese.
Decido.
A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7.o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
A par dessas premissas, analisando sumariamente os presentes autos, entendo inexistir direito líquido e certo a amparar a pretensão da Impetrante.
No caso em tela, resta claramente perceptível que o Impetrante pretende a modificação de decisão interlocutória, utilizando o presente writ como sucedâneo recursal, o que não deve ser aceito, pois o referido remédio constitucional não se destina a suprir tal circunstância.
Vale dizer, por meio da ação mandamental, o Impetrante pretende modificar decisão interlocutória proferida pelo MM.o Juízo de Direito do 4.o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, a qual não pode ser atacada por meio de Agravo de Instrumento, porque inexiste previsão legal no âmbito do Juizado Especial Cível.
Ora, todas as questões processuais levantadas poderão ser suscitadas, se assim desejar o Impetrante, em sede de Embargos à Execução, bem como em recurso inominado contra a sentença que eventualmente vier a pôr fim à execução, o que desautoriza a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal.
Conforme mencionado alhures, a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal (agravo de instrumento) mostra-se absolutamente indevida no âmbito dos Juizados Especiais, sobretudo porque a Lei n.o 9.099/95 é clara e expressa quanto à irrecorribilidade das decisões interlocutórias e, principalmente, porque as questões nela decididas não se submetem à preclusão, devendo ser levantadas por ocasião da interposição do recurso pertinente, ou seja, no momento oportuno.
Admitir a impetração do madamus em tal situação significaria transformá-lo em verdadeiro recurso com prazo ampliado de 120 (cento e vinte) dias.
Eis o teor da Súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
Aliás, é digno de nota que o STF possui firme entendimento no sentido “de não ser cabível mandado de segurança contra decisões interlocutórias exaradas em processos da competência dos juizados especiais (RE 650293 PB. Relator Min. DIAS TOFFOLI. Julgamento: 17/04/2012)”.
A despeito da mitigação de tal entendimento, a fim de se evitar arbitrariedades, o cabimento de mandado de segurança, em juizado especial, contra ato judicial do qual não caiba recurso, é medida excepcionalíssima, somente se justificando para correção de decisão ilegal (teratológica) e que possa acarretar dano real, atendendo à presença cumulativa desses dois requisitos, o que evidentemente não é o caso dos autos.
Portanto, ausente na hipótese, o direito líquido e certo, passível de ser protegido por esta via mandamental, o indeferimento da inicial é medida que de rigor se impõe.
Nesse sentido, averbem-se arestos pertinentes:
MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EXCLUSÃO DOS CADASTROS NEGATIVOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABÍVEL, EM TESE, AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESPÉCIE RECURSAL NÃO PREVISTA NA LEI No 9.099/95. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. WRIT QUE SOMENTE PODE SER UTILIZADO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. INICIAL INDEFERIDA. EXTINÇÃO DE PLANO. (Mandado de Segurança No 71005884002, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Nara Cristina Neumann Cano Saraiva, Julgado em 18/12/2015)
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA NOS TERMOS DO ARTIGO 7o, INCISOS VI E VII DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS, E DO ARTIGO 557 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO "WRIT" COMO SUBSTITUTIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUANDO A QUESTÃO AINDA ESTÁ SUJEITA A EXAME RECURSAL PRÓPRIO. SÚMULA 267 STF. INICIAL INDEFERIDA. (Mandado de Segurança No 71005819180, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 03/12/2015)
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO JUDICIAL. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADA. SEGURANÇA DENEGADA.” (Mandado de Segurança No 71004847539, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 27/05/2014).
MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA MANDAMENTAL SER MANEJADA COMO SUBSTITUTIVA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, INEXISTENTE NO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DEFESO PELO ART. 5o, INCISO II, DA LEI No 12016/09 COMBINADO COM A SÚMULA 267 DO STF. Inexiste direito líquido e certo quando o que objetiva o impetrante é que haja, pela via mandamental, a rediscussão e reforma de decisão interlocutória proferida pelo julgador de 1o grau. O mandado de segurança não pode ser admitido como substitutivo do agravo de instrumento, inexistente no juizado especial cível. Ressentindo-se a decisão combatida de ilegalidade ou mesmo abuso de poder e não sendo o mandado de segurança o substituto do recurso de agravo de instrumento, este incabível no âmbito dos juizados especiais, a denegação da segurança é medida que se impõe. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. (Mandado de Segurança No 71004683298, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 17/12/2013).
O artigo 10 da Lei n.o 12.016/09, dispõe, litteris:
“Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.”
Posto isso, com suporte no artigo 485, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 10, da Lei Federal n.o 12.016/2009, INDEFIRO a inicial e, via de consequência DECLARO EXTINTO o presente MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por GUSTAVO PREZA VIALOGO CUNHA contra ato do JUÍZO DO 4.o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, determinando após preclusa a via recursal, o arquivamento dos autos com as baixas e anotações de estilo.
Sem custas e verba honorária, pois incabível na espécie por força de matéria já sumulada pelos tribunais superiores (Súmula n.o 105 do STJ e n.o 512 do STF) e art. 10, XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA